Tribunal: TJDFT
Processo: 0743014-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 492/STF. MATÉRIA DE MÉRITO ABRANGIDA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EXCEÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada no cumprimento de sentença. O executado pleiteia o reconhecimento da nulidade da citação realizada na fase de conhecimento e sustenta a inexigibilidade do título judicial, afirmando inaplicável ao caso a Súmula 492 do STF.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de análise, na via recursal, de alegação inédita de nulidade da citação; e a possibilidade de rediscutir, em exceção de pré-executividade, fundamento jurídico apreciado na fase de conhecimento, cujo título transitou em julgado.
III. Razões de decidir:
3. A tese de nulidade da citação não foi submetida ao juízo de origem e caracteriza inovação recursal, sendo inviável seu conhecimento.
4. A inexigibilidade do título, fundada na inaplicabilidade da Súmula 492/STF, versa sobre matéria abrangida pela decisão transitada em julgado e não pode ser examinada nessa via excepcional.
5. A exceção de pré-executividade não admite discussão de matérias que integram o mérito da ação e que foram decididas no processo de conhecimento, pois a autoridade da coisa julgada impede nova apreciação.
IV. Dispositivo:
6. Negado provimento ao agravo de instrumento.